Tribunal: TRF3
Processo: 5035088-85.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
750/775)

5035088-85.2024.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5035088-85.2024.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ETELVINA CORREA PINHEIRO - SP300666-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WASHINGTON MARTINS CARVALHO - SP381386-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENIO VIANA VIEIRA - MG99008-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENIO VIANA VIEIRA - MG99008-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ETELVINA CORREA PINHEIRO - SP300666-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WASHINGTON MARTINS CARVALHO - SP381386-A

Ementa

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. MORTE DE MUTUÁRIO. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA CEF PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA e pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra sentença que reconheceu a legitimidade passiva da CEF, determinou a cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) em razão do falecimento de comutuário e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta o direito à quitação integral do saldo devedor mediante cobertura securitária por morte do segurado, afastando a alegação de doença preexistente. A CEF, por sua vez, alega ilegitimidade passiva e defende a legitimidade da negativa de cobertura securitária diante da existência de doença preexistente não declarada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo em demandas que discutem a cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH; e (ii) saber se é devida a cobertura securitária por morte do mutuário quando comprovada a existência de doença preexistente não declarada no momento da contratação do seguro, bem como a eventual configuração de dano moral pela negativa administrativa.

III. Razões de decidir

A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva, pois atua como agente operador do SFH, responsável pela administração e operacionalização do seguro habitacional vinculado ao financiamento imobiliário, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente com a seguradora.

O contrato de financiamento habitacional previa cobertura securitária para morte e invalidez permanente, bem como cláusula de exclusão de cobertura em caso de doença preexistente conhecida pelo segurado e não declarada no momento da contratação.

Comprovou-se que o segurado possuía doença grave anterior à contratação do seguro, consistente em histórico de transplante renal e acompanhamento médico contínuo, circunstância omitida na declaração pessoal de saúde apresentada na contratação.

A proximidade temporal entre a contratação do financiamento e o falecimento do segurado, bem como o nexo entre a enfermidade preexistente e a causa do óbito, evidenciam a ciência do segurado acerca de seu estado de saúde e a omissão relevante de informação, configurando má-fé.

Nos termos da Súmula 609 do STJ, a negativa de cobertura securitária por doença preexistente é legítima quando demonstrada a má-fé do segurado, ainda que não tenham sido exigidos exames médicos prévios pela seguradora.

Diante da comprovação de doença preexistente omitida na contratação, mostra-se legítima a recusa da cobertura securitária, afastando-se o direito à quitação do saldo devedor do financiamento.

A negativa administrativa fundada em cláusula contratual válida e em prova de má-fé do segurado não configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

Condenada a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Apelação de LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA desprovida. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Apelação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provida para reformar a sentença e reconhecer indevida a cobertura securitária, ainda que proporcional à renda do segurado falecido, mantida a legitimidade passiva da CEF e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva em demandas que discutem cobertura securitária vinculada a financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 2. A omissão, pelo segurado, de doença preexistente conhecida no momento da contratação do seguro caracteriza má-fé e legitima a negativa de cobertura securitária. 3. A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual válida e na comprovação de doença preexistente não declarada não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 762, 765, 766 e 768; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 15.040/2024, art. 119.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 609; TRF3, ApCiv 5001390-56.2019.4.03.6135, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 11.06.2021; TRF3, ApCiv 5022879-94.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 21.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5035088-85.2024.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ETELVINA CORREA PINHEIRO - SP300666-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WASHINGTON MARTINS CARVALHO - SP381386-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENIO VIANA VIEIRA - MG99008-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENIO VIANA VIEIRA - MG99008-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ETELVINA CORREA PINHEIRO - SP300666-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WASHINGTON MARTINS CARVALHO - SP381386-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação interpostos por LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA e pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a CEF à cobertura securitária do saldo devedor de contrato de financiamento habitacional, em razão da ocorrência de sinistro (morte), observada a proporcionalidade de renda indicada em relação ao segurado falecido, correspondente a 14,37%.

Na origem, narra a autora que era casada com Paulo Gonçalves e Silva desde 25.01.2006, sob o regime de comunhão parcial de bens, e que ambos adquiriram imóvel financiado pela CEF mediante contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) em 29.12.2022, ocasião em que também foi contratado seguro habitacional com cobertura por morte e invalidez permanente (ID 346296046).

Relata que, após o falecimento de seu cônjuge, em 01.03.2023, requereu administrativamente a cobertura securitária, a qual foi indeferida sob o fundamento de que o segurado teria realizado transplante renal em 2005 e não teria informado a existência de doença preexistente no momento da contratação do seguro. Sustenta que não houve exigência de exames médicos prévios e que tampouco foi prestada informação acerca da necessidade de declaração de eventual doença preexistente.

Requer, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, a declaração de nulidade da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária, a quitação do financiamento imobiliário, no valor aproximado de R$ 200.000,00, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00.

Em emenda à petição inicial (ID 346296063), a autora complementa a fundamentação acerca do contrato de seguro habitacional e da negativa de cobertura securitária. Requer que a ré seja compelida a juntar aos autos cópia integral do processo administrativo que ensejou o indeferimento da cobertura por morte. Reitera os pedidos formulados na petição inicial.

A CEF apresentou contestação (ID 346296066). Em suas razões, em preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a análise e o eventual deferimento da cobertura securitária competiriam à seguradora, única legitimada para figurar no polo passivo da demanda. Pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, alega que o contrato habitacional foi firmado em 29.12.2022, com indicação da composição da renda familiar dos proponentes e previsão de cobertura securitária para o sinistro de morte e invalidez permanente, cuja indenização seria calculada proporcionalmente ao percentual de renda do segurado estipulado no contrato. Aduz que o segurado possuía doença preexistente, consubstanciada em histórico de transplante renal realizado em 2005, circunstância não declarada no momento da contratação. Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica (ID 346296076).

Em petição (ID 346296077), requer a autora o julgamento antecipado da lide.

Em sentença (ID 346296078), o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré à cobertura do saldo devedor do contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), com utilização de recursos da conta vinculada do FGTS (contrato no 1.4444.1995460-3), em razão da cobertura do sinistro pelo seguro MIP - morte e invalidez permanente, observada a proporcionalidade de renda indicada em relação ao segurado falecido, que corresponde a 14,37%. Determinou o pagamento das custas processuais na forma da lei e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da cobertura securitária, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 346296079). Em suas razões recursais, argumenta pela nulidade da cláusula contratual que limita a quitação do financiamento à proporção da renda do segurado falecido. Alega que não teve ciência prévia de que a quitação do financiamento ocorreria apenas de forma proporcional à renda do segurado, circunstância que teria limitado indevidamente a cobertura do seguro. Defende a necessidade de quitação integral do contrato de financiamento imobiliário. Aduz, ainda, a ocorrência de danos morais em razão da negativa indevida de cobertura securitária, a qual teria agravado o sofrimento decorrente do luto e comprometido a estabilidade econômica da família, ocasionando abalo psicológico e constrangimentos.

Requer a reforma da sentença, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a quitação integral do financiamento.

A CEF também interpôs recurso de apelação (ID 346296080). Em suas razões recursais, em preliminar, reitera a ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela análise e pelo deferimento da cobertura securitária seria da seguradora.

No mérito, alega que a negativa de cobertura foi legítima, em razão da existência de doença preexistente não declarada pelo segurado. Defende que tal circunstância caracteriza violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva que rege os contratos, nos termos do art. 422 do Código Civil, pois a omissão de condição de saúde relevante teria impedido a adequada avaliação do risco securitário pela seguradora.

Argumenta, ainda, pela manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Com contrarrazões apresentadas pelas partes (IDs 346296083 e 346296084), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à existência do direito da autora à cobertura securitária do seguro habitacional em razão do falecimento de seu marido, também mutuário no contrato de financiamento habitacional, com a consequente quitação integral do saldo devedor, bem como à legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal (CEF) e à eventual responsabilidade da ré pelo pagamento de indenização por danos morais.

A autora, ora apelante, relata que era casada com Paulo Gonçalves e Silva desde 25.01.2006 e que ambos adquiriram imóvel financiado pela CEF mediante contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) em 29.12.2022, ocasião em que também foi contratado seguro habitacional com cobertura por morte e invalidez permanente (ID 346296046).

Narra que, após o falecimento de seu cônjuge, em 01.03.2023, requereu administrativamente a cobertura securitária, a qual foi indeferida sob o fundamento de que o segurado possuía doença preexistente não informada no momento da contratação do seguro. Sustenta que não houve exigência de exames médicos prévios e que tampouco foi prestada informação acerca de eventual doença preexistente.

Requer a declaração de nulidade da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária, a quitação integral do financiamento imobiliário, no valor aproximado de R$ 200.000,00, sem limitação à proporção da renda do segurado falecido, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00.

A CEF, por sua vez, também apelante, reitera a sua ilegitimidade passiva e sustenta que a responsabilidade pela análise e pelo deferimento da cobertura securitária seria da seguradora. No mérito, alega que a negativa de cobertura foi legítima, em razão da existência de doença preexistente não declarada pelo segurado. Argumenta pela manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

De início, registro que a CEF, na qualidade de agente operador dos contratos vinculados ao SFH, exerce atribuições relacionadas à gestão e à operacionalização do seguro habitacional associado aos contratos de financiamento imobiliário. Nesse contexto, compete à instituição financeira proceder à cobrança e à atualização dos prêmios securitários devidos, bem como realizar o correspondente repasse à seguradora responsável pela cobertura, com a qual mantém vínculo obrigacional decorrente da estrutura contratual estabelecida no âmbito do sistema.

Destaco, ademais, que, em regra, o mutuário não mantém relação jurídica direta com a seguradora. O seguro habitacional apresenta natureza acessória em relação ao contrato principal de mútuo imobiliário, integrando a estrutura do financiamento como instrumento destinado à garantia do adimplemento das obrigações assumidas no âmbito do SFH (ID 346296064, p. 22/25).

Desse modo, quando a controvérsia judicial tem por objeto a utilização da cobertura securitária com a finalidade de promover a quitação do saldo devedor do financiamento, evidencia-se a legitimidade da CEF para responder pelas questões relacionadas ao seguro. Isso porque a instituição, além de figurar como parte na relação contratual de financiamento, atua como mandatária do mutuário na administração e operacionalização do seguro habitacional, circunstância que a torna responsável pela condução dos aspectos administrativos e contratuais pertinentes à contratação, à cobrança, à atualização e ao repasse dos prêmios, bem como pela interlocução com a seguradora no que se refere à execução da cobertura securitária vinculada ao contrato de mútuo.

Ressalto, ainda, que a CEF e a seguradora, por integrarem a mesma cadeia de consumo, respondem solidariamente. Nesse sentido: TRF 3a Região, ApCiv 5001390-56.2019.4.03.6135, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 11/06/2021.

Assim, entendo pela legitimidade da CEF para figurar no polo passivo do presente feito.

Passo ao exame do mérito.

Consta dos autos que os segurados Leiliane Perla Silveira Costa e Silva e Paulo Gonçalves e Silva, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, celebraram com a CEF contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no SFH - Sistema Financeiro da Habitação - com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS, em 29.12.2022 (ID 346296056). Na mesma ocasião, contrataram o seguro obrigatório (cláusula 19), com cobertura para os eventos morte e invalidez permanente (MIP) e danos físicos ao imóvel (DFI).

Verifico, ainda, que, em 01.03.2023, o comutuário Paulo Gonçalves faleceu, constando, como causa da morte, “natural, choque séptico refratário, broncopneumonia, acidente vascular cerebral isquêmico, disfunção renal aguda do enxerto, transplante renal”, conforme certidão de óbito (ID 346296054).

O Anexo I do contrato de financiamento imobiliário (ID 346296064, p. 22/25) prevê, no item 3, “b”, que, para fins de indenização securitária por morte ou invalidez permanente, serão considerados os percentuais de participação no pagamento da parcela constantes no quadro-resumo do contrato de financiamento.

Ainda no referido Anexo I, no item 3, “c”, consta que não haverá cobertura para riscos de morte e invalidez permanente decorrentes de doença manifesta em data anterior à assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta do seguro, bem como para aqueles decorrentes de acidente pessoal ocorrido antes da assinatura do contrato de financiamento.

Outrossim, destaco que a cláusula 19.2 do contrato de financiamento (ID 346296064) estabelece que a ocorrência de sinistro ou o agravamento do risco coberto devem ser comunicados, por escrito e imediatamente, à CEF, sob pena de perda do direito à indenização caso fique comprovada má-fé no silêncio.

As cláusulas que excluem a cobertura securitária em caso de doença preexistente são válidas e eram de conhecimento dos mutuários quando da contratação. Ademais, encontram-se redigidas de forma clara e expressa, sendo reiteradas no instrumento contratual, sem dificuldade de compreensão quanto ao seu significado e alcance. Não há ilegalidade em tais disposições, as quais são inerentes às operações securitárias e visam evitar contratações imbuídas de má-fé e com intuito de obtenção de vantagem indevida.

A Lei no 15.040/2024, que dispõe sobre normas de seguro privado, estabelece, em seu art. 119, hipótese de exclusão da cobertura quando o segurado omite informação acerca de doença preexistente:

Art. 119. É lícito, nos seguros sobre a vida e a integridade física, excluir da garantia os sinistros cuja causa exclusiva ou principal corresponda a estados patológicos preexistentes ao início da relação contratual.

Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser alegada quando não convencionado prazo de carência e desde que o segurado, questionado claramente, omita voluntariamente a informação da preexistência.

À vista do exposto, nos termos contratuais, incumbia aos contratantes informar suas condições de saúde, indicando eventual patologia capaz de afetar as bases de negociação do contrato, sob pena de o silêncio intencional caracterizar má-fé e comprometer a cobertura securitária.

Todavia, os segurados não declararam possuir qualquer doença ou condição que pudesse prejudicar a contratação do seguro no momento da negociação (ID 346296064, p. 24).

No caso concreto, conforme documentação juntada aos autos (ID 346296055), a seguradora indeferiu administrativamente o pedido de cobertura securitária, em razão da ausência de menção, na declaração pessoal de saúde constante do Anexo I do contrato de financiamento, de doença ou condição incapacitante do comutuário que pudesse comprometer a contratação do seguro.

Consigna, ainda, o referido documento:

“(...)

De acordo com relatório médico, foi possível averiguar que o segurado realizou transplante renal em 28/06/2005, desde então manteve acompanhamento ambulatorial para controle da função renal. Desta forma a doença é preexistente à data da assinatura do contrato de financiamento (29/12/2022) e não declarada.

(...)

CAUSA DA DOENÇA: Z94.0 - RIM TRANSPLANTADO

(...)”.

Compulsando os autos, observo que a existência de doença preexistente do segurado Paulo Gonçalves não constitui questão controvertida. Os argumentos sustentados pela apelante Leiliane Perla se restringem ao cabimento da cobertura securitária integral e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Outrossim, destaco o curto prazo entre a assinatura do contrato de financiamento, em 29.12.2022, e o falecimento do comutuário, em 01.03.2023, o qual já havia sido submetido a transplante renal e teve, como uma das causas de sua morte, disfunção renal aguda do enxerto.

Assim, entendo estar evidenciado nos autos que, quando da contratação do financiamento e do seguro, em 2022, o comutuário já apresentava quadro de saúde comprometido e tinha ciência de sua enfermidade, tendo, contudo, omitido tal informação.

Muito embora não haja indicativo de que a ré, ou mesmo a seguradora, tenha exigido a realização de exames médicos prévios à contratação, restou demonstrada a má-fé dos contratantes, caracterizada pela omissão de informação acerca de doença preexistente conhecida no momento da contratação, circunstância que atrai a aplicação da parte final da súmula 609 do C. STJ, segundo a qual "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

Diante disso, a situação evidenciada nos autos legitima a recusa da cobertura securitária, impondo-se a reforma da sentença recorrida.

No mesmo sentido de que a omissão do segurado acerca de doença preexistente ao contrato de seguro afasta a cobertura indenizatória, cito precedente desta Corte:

SFH. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COBERTURA SECURITÁRIA. ÓBITO DA MUTUÁRIA. SÚMULA 609, DO STJ. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADA, NÃO DECLARADA NA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APELO IMPROVIDO.

1. A controvérsia restringe-se à incidência da cláusula que exclui a cobertura securitária por morte do segurado, em razão da preexistência de doença de conhecimento deste na data da assinatura do contrato de financiamento habitacional, e não declarada na proposta de contratação.

2. O tema aqui tratado restou pacificado pela Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

3. Consoante entendimento assente nesta e. Primeira Turma, “Nas controvérsias judicializadas, é incumbência do magistrado avaliar de maneira casuística a eventual incidência da cláusula que afasta a cobertura securitária por preexistência da doença que veio a gerar o sinistro. Neste diapasão, o seu reconhecimento deve se restringir notadamente às hipóteses em que era evidente que o quadro clínico do segurado levaria ao sinistro, ou quando houver forte indício ou prova de má-fé do segurado, nos termos dos artigos 762, 765 e 766, caput e parágrafo único, 768 do CC.“. Nesse sentido, dentre outros: ApCiv 5000755-79.2021.4.03.6111, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. em 10/03/2023, Intimação via sistema em 14/03/2023).

4. Não basta a existência da doença não declarada quando da contratação do financiamento para afastar a cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. É preciso a demonstração inequívoca de má-fé do mutuário, em negar a informação de maneira proposital, com a finalidade de obter precocemente a quitação do contrato, ou mesmo que, na ocasião da celebração do ajuste, detinha inequívoco conhecimento das condições que efetivamente o levaram a óbito.

5. No caso, encontra-se evidente que, no momento da contratação, o segurada tinha conhecimento da doença grave que o acometia e da qual decorreu diretamente o óbito, deixando, voluntaria e deliberadamente, de informá-la à seguradora.

6. Resta configurada a existência de forte indício acerca da preexistência da doença ao contrato de financiamento habitacional firmado em 23/09/2013, apto a amparar a negativa de indenização securitária.

7. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022879-94.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 21/03/2025, DJEN DATA: 26/03/2025)

Ainda, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão à apelante. O indeferimento administrativo de cobertura securitária mostrou-se legítimo, não sendo cabível reparação pecuniária por alegada ofensa à integridade moral e psicológica da recorrente.

Assim, de rigor a reforma da sentença para reconhecer indevida a cobertura securitária, ainda que proporcional à renda do segurado falecido, em razão da constatação de doença preexistente não informada no momento da assinatura do contrato de financiamento habitacional, mantido o reconhecimento da legitimidade passiva da CEF e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Honorários advocatícios

Diante do desprovimento do recurso de apelação interposto por LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA e do provimento do recurso de apelação da CEF, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à apelação de LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA e rejeito a preliminar arguida pela CEF e dou provimento à sua apelação, para reformar a sentença e reconhecer indevida a cobertura securitária, ainda que proporcional à renda do segurado falecido, em razão da constatação de doença preexistente não informada no momento da assinatura do contrato de financiamento habitacional, observada a fixação da verba honorária.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. MORTE DE MUTUÁRIO. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA CEF PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA e pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra sentença que reconheceu a legitimidade passiva da CEF, determinou a cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) em razão do falecimento de comutuário e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta o direito à quitação integral do saldo devedor mediante cobertura securitária por morte do segurado, afastando a alegação de doença preexistente. A CEF, por sua vez, alega ilegitimidade passiva e defende a legitimidade da negativa de cobertura securitária diante da existência de doença preexistente não declarada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo em demandas que discutem a cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH; e (ii) saber se é devida a cobertura securitária por morte do mutuário quando comprovada a existência de doença preexistente não declarada no momento da contratação do seguro, bem como a eventual configuração de dano moral pela negativa administrativa.

III. Razões de decidir

A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva, pois atua como agente operador do SFH, responsável pela administração e operacionalização do seguro habitacional vinculado ao financiamento imobiliário, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente com a seguradora.

O contrato de financiamento habitacional previa cobertura securitária para morte e invalidez permanente, bem como cláusula de exclusão de cobertura em caso de doença preexistente conhecida pelo segurado e não declarada no momento da contratação.

Comprovou-se que o segurado possuía doença grave anterior à contratação do seguro, consistente em histórico de transplante renal e acompanhamento médico contínuo, circunstância omitida na declaração pessoal de saúde apresentada na contratação.

A proximidade temporal entre a contratação do financiamento e o falecimento do segurado, bem como o nexo entre a enfermidade preexistente e a causa do óbito, evidenciam a ciência do segurado acerca de seu estado de saúde e a omissão relevante de informação, configurando má-fé.

Nos termos da Súmula 609 do STJ, a negativa de cobertura securitária por doença preexistente é legítima quando demonstrada a má-fé do segurado, ainda que não tenham sido exigidos exames médicos prévios pela seguradora.

Diante da comprovação de doença preexistente omitida na contratação, mostra-se legítima a recusa da cobertura securitária, afastando-se o direito à quitação do saldo devedor do financiamento.

A negativa administrativa fundada em cláusula contratual válida e em prova de má-fé do segurado não configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

Condenada a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Apelação de LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA desprovida. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Apelação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provida para reformar a sentença e reconhecer indevida a cobertura securitária, ainda que proporcional à renda do segurado falecido, mantida a legitimidade passiva da CEF e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva em demandas que discutem cobertura securitária vinculada a financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 2. A omissão, pelo segurado, de doença preexistente conhecida no momento da contratação do seguro caracteriza má-fé e legitima a negativa de cobertura securitária. 3. A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual válida e na comprovação de doença preexistente não declarada não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 762, 765, 766 e 768; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 15.040/2024, art. 119.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 609; TRF3, ApCiv 5001390-56.2019.4.03.6135, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 11.06.2021; TRF3, ApCiv 5022879-94.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 21.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação de LEILIANE PERLA SILVEIRA COSTA E SILVA, rejeitou a preliminar arguida pela CEF e deu provimento à sua apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão